Tribunal: STF
Processo: RE 1434259
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 13, pp. 11/12):



“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS ORIUNDOS DO ESTADO DE GOIÁS CONTRATADOS ANTES DA CF/88. ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 19 DO ADCT DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE EFETIVIDADE NO CARGO/EMPREGO PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA PARA O ESTADO DO TOCANTINS. VINCULAÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS — IPETINS (ATUAL INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO TOCANTINS — IGEPREV). DESVINCULAÇÃO POSTERIOR DO RPPS E VINCULAÇÃO AO RGPS. DIREITO DE PERMANÊNCIA NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS. COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES. PRESCRIÇÃO. CONSECTÁRIOS. 



1. Considerando a nova sistemática instituída pelo novo Codex de Direito Adjetivo Civil, em que o legislador optou por restringir as hipóteses de remessa oficial, a sentença, proferida sob a égide do CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, nos termos do artigo 496, §3°, I, do NCPC, tendo em vista que a condenação imposta ao INSS não tem o potencial de ultrapassar 1.000 (mil) salários mínimos. 



2. Não há falar em prescrição do fundo de direito nas relações de trato sucessivo, como no caso de aposentadoria, prescrevendo-se tão somente as parcelas vencidas antes do quinquênio que precede ao ajuizamento da ação, nos termos do parágrafo único do art. 103 da Lei de Benefícios, da Súmula 85/STJ e da jurisprudência desta Corte, assim como no Decreto n. 20.910, de 1932, que estabelece a prescrição das ações contra a Fazenda Pública. 



3. A controvérsia posta na presente ação gira em torno da possibilidade de a parte autora permanecer vinculada ao Instituto de Previdência do Estado do Tocantins — IPETINS, atual Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV/TO. Considerando os reflexos decorrentes da pretensão deduzida, revela-se nítido o interesse no feito do INSS, do IGEPREV/TO e do Estado do Tocantins, circunstância que os torna legitimados para figurar no polo passivo desta ação. 



4. In casu, a parte autora ingressou no serviço público em 1981 — inicialmente no Governo do Estado de Goiás e, posteriormente, transferida para o Governo do Estado do Tocantins —, foi estabilizada no serviço público por aplicação do art. 19 do ADCT, e contribuiu até 2001 para o Instituto de Previdência do Estado do Tocantins - IPETINS, atual Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV/TO. 



5. A controvérsia acerca da relação previdenciária dos servidores estabilizados, com base no art. 19 do ADCT, foi resolvida pelo Parecer/GM n° 30, originário do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, exarado pelo então Advogado-Geral da União, e aprovado com efeito vinculativo pelo Presidente da República para a Administração Federal, que consolidou entendimento no sentido de assegurar aos servidores estáveis com base no art. 19 do ADCT os mesmos direitos previdenciários garantidos aos servidores efetivos. 



6. As contribuições recolhidas para o regime próprio de previdência do Estado de Tocantins vincularam os servidores oriundos do Estado de Goiás, ainda que não efetivados no cargo/emprego, mas estáveis no serviço público, àquele regime de previdência, cuja transferência compulsória para o RGPS violou o princípio da segurança jurídica. 



7. Por aplicação da interpretação constitucional e das regras de segurança e de boa-fé das relações com o Poder Público, a parte autora deve ser mantida no RPPS do Estado do Tocantins, cujos critérios de concessão, manutenção e cálculo dos benefícios a ela aplicáveis (art. 40 da CF188) são diversos em tudo das condições de concessão do benefício no RGPS, especialmente quanto ao valor inicial do benefício e à paridade entre ativos e inativos. 



8. A hipótese em exame não trata do instituto da "desaposentação", tema que foi exaustivamente debatido nas diversas esferas do Poder Judiciário e que também foi objeto de decisão do e. STF é de retorno ao RPPS do Estado de Tocantins, desde a data de sua transferência para o RGPS, e no julgamento do RE n° 661.256/SC, em sede de repercussão geral. A pretensão da parte autora é de retorno ao RPPS do Estado de Tocantins, desde a data de sua transferência para o RGPS, e eventual cancelamento de benefício previdenciário já concedido é apenas consequência lógica da invalidação da inclusão indevida no regime previdenciário.



9. Como consequência do retorno da parte autora ao RPPS, o INSS e o Estado de Tocantins deverão proceder às devidas compensações dos valores recolhidos como contribuição previdenciária, uma vez que deverá ser restabelecido o direito a ela aplicável como agente público contratado antes da Constituição de 1988, estabilizado e beneficiário do art. 19 do ADCT ou da interpretação emergente do art. 243 da Lei 8.112/90, aplicável às demais esferas de governo, ou seja, estadual, distrital e municipal. 



10. Consectários da condenação fixados de acordo com o entendimento jurisprudencial da Segunda Turma desta Corte Regional Federal. 



11. Apelações do IGEPREV/TO, do Estado do Tocantins e do INSS parcialmente providas (consectários). 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 21, p. 3).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; 37, II; e 40, § 13, da Constituição Federal, e ao art. 19, do ADCT. 



    Nas razões do recurso, sustenta-se (eDOC 27, p. 10):



    “Em resumo, os artigos 37, II, c/c o art. 40, § 13, ambos da CF/88, c/c o art. 19 da ADCT, evidenciam que aquele(a) que ingressou no serviço público, por mais que estabilizado por força do art. 19 da ADCT, não ocupa cargo efetivo quando não ingresse através de concurso público (art. 37. II, CF/88). Consequentemente, deve lhe ser aplicado o Regime Geral de Previdência Social (art. 40, §13°, da CF/88).”



     



    A Vice-Presidência do TRF da 1ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 36).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, no que diz respeito ao mérito da controvérsia, asseverou (eDOC 13, pp. 2-9):



    “A controvérsia posta nos autos gira em torno da possibilidade de a parte autora permanecer vinculada ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado de Tocantins — IGEPREV/TO (sucessor do Instituto de Previdência do Estado do Tocantins — IPETINS), com a sua desvinculação do RGPS. De consequência, considerando os reflexos decorrentes da pretensão deduzida, revela-se nítido o interesse no feito tanto do INSS quanto do IGEPREV/TO, circunstância que os toma legitimados para figurar no polo passivo desta ação. 



    A contratação de agentes públicos no regime anterior à Constituição Federal de 1988 podia ocorrer pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho — CLT ou pelo regime jurídico estatutário, que, no caso da União, era a Lei n° 1.711/52. 



    Com o advento da Constituição de 1988, estabeleceu-se que o regime jurídico de contratação dos servidores deveria ser único (Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas). 



    Por outro lado, nas regras de transição da CF/88 ficou estabelecido o seguinte:



    (...)



    Com base no art. 19 do ADCT, foi assegurada a estabilidade no serviço público daqueles contratados sem concurso público antes de 05 (cinco) anos da promulgação da nova Constituição. Quanto àqueles que ingressaram mediante concurso público, os seus empregos foram transformados em cargos efetivos com a implantação do Regime Jurídico Único pela Lei n° 8.112/90, editada em observância ao disposto no art. 39, caput, da CF/88. 



    A estabilidade excepcional assegurada pelo referido art. 19 do ADCT, porém, não se confunde com a efetividade do cargo público, que está condicionada ao seu ingresso mediante concurso público, nos termos do art. 37 da Constituição. 



    Ocorre, contudo, que na esfera federal foi consolidado o entendimento no sentido de assegurar aos servidores estáveis com base no art. 19 do ADCT os mesmos direitos previdenciários garantidos aos servidores efetivos, o que se deu por meio do Parecer/GM n° 30, originário do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e aprovado com efeito vinculativo pelo Presidente da República, resolvendo a questão com a seguinte conclusão:



    (...)



    Frise-se que no caso em apreço é possível verificar que a parte autora ingressou no serviço público em 1981 — inicialmente no Governo do Estado de Goiás e, posteriormente, transferida para o Governo do Estado do Tocantins —, foi estabilizada e contribuiu até 2001 para o Instituto de Previdência do Estado do Tocantins - IPETINS, atual Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV/TO. 



    Vê-se, assim, que a parte autora tem, nos termos do art. 40 da Constituição de 1988 e alterações posteriores, inclusive, o direito de paridade com ativos, beneficiando-se dos aumentos, reestruturação e reorganização da carreira, cuja repercussão é em tudo diversa do benefício concedido pelo Regime Geral de Previdência Social, gerido pelo INSS. 



    Contudo, cabe esclarecer que a hipótese em exame não trata do instituto da desaposentação, tema que foi exaustivamente debatido nas diversas esferas do Poder Judiciário e que também foi objeto de decisão do e. STF no julgamento do RE n° 661.256/SC, em sede de repercussão geral. Em verdade, a pretensão da parte autora é de retomo ao RPPS do Estado de Tocantins, desde a data de sua transferência para o RGPS, e eventual cancelamento de beneficio previdenciário já concedido é apenas consequência lógica da invalidação da inclusão indevida no regime previdenciário. 



    Ademais, também é fato que a Lei Estadual/TO n° 2.726/2013 reconheceu aos servidores remanescentes do Estado de Goiás o direito à inclusão no Regime Próprio de Previdência Social — RPPS/TO, inclusive aqueles estabilizados com base no art. 19 do ADCT, como foi o caso da parte autora.



    (...).” 



    Quanto à possibilidade de transposição para o regime estatutário de servidores celetistas com a estabilidade adquirida com base no art. 19 do ADCT, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que os servidores alcançados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos, pois esse dispositivo apenas confere o direito de permanência no serviço público, nos cargos em que admitidos, sem incorporação na carreira e sem direitos aos benefícios privativos dos servidores efetivos. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 1.375.560-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.08.2022). 



    “Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Direito Administrativo e Constitucional. Agentes Públicos estabilizados pelo art. 19 do ADCT. Regime Previdenciário. 1. Agravo interno de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que determinara a vinculação de servidores não efetivos, estabilizados pelo art. 19 do ADCT, ao regime próprio de previdência social. 2. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos e, portanto, estão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. Inteligência o art. 40 da CF, na redação dada pela EC 20/98. 3. Agravo interno provido.” (RE 1.381.137-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.08.2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.069.876-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.11.2017). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Municipal 4. Art. 19 do ADCT. Estabilidade excepcional. 4. Impossibilidade de mesmas vantagens e incorporações que servidores de cargo efetivo. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (RE 709.300-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 09.10.2019). 



    Sendo assim, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido diverge da jurisprudência sedimentada desta Corte.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e do art. 21, § 2º, do RISTF. 



    Ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Dorgps cumento assinado digitalmente